Tribunal: TJES
Processo: 0019932-02.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compulsória; Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019932-02.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LEAL OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando vícios de omissão no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, tão somente para sanar a omissão acerca da alegação de suposta prescrição, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração limitam-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. Omissão sanada, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado. Embargos parcialmente acolhidos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019932-02.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LEAL OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA, BRUNA MARINA ZAMPROGNO MADEIRA, MAX FREITAS MAURO FILHO

VOTO

Consignou-se no acórdão que o objeto da execução limita-se ao restabelecimento dos proventos de aposentadoria, sem extensão às rubricas que o compõem, não havendo violação à coisa julgada nesse ponto, já solucionado em agravo de instrumento com trânsito em julgado.

Quanto aos limites da atuação pericial, o acórdão expressamente destacou que não houve extrapolação indevida da competência técnica, pois a constatação de duplicidade de pagamento insere-se da análise contábil requerida para quantificação do
quantum debeatur
, ressaltando a ausência de preclusão da matéria.

Quanto à alegação de prescrição, entendo que tal ponto restou omisso no acórdão. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para, sem alteração do resultado, suprir a omissão e acrescer os seguintes fundamentos ao voto:

Não há que se falar em prescrição, tendo em vista que o valor devido ainda é objeto de controvérsia entre as partes, o que motivou a determinação de realização da perícia, justamente com o objetivo de esclarecer as divergências existentes. O exequente, assim, adotou as providências cabíveis para o regular andamento da fase executória antes do transcurso do prazo prescricional, não podendo ser responsabilidade por eventual paralisação processual.

Pelas razões expostas, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão supracitada, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.